Tribunal: TJSP
Processo: 1017991-86.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Danos Morais - Sentença de procedência – Apelação da requerida, arguição preliminar de que ocorreu julgamento extra petita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Superveniência do pedido de homologação do acordo firmado pelas partes – Ex vi, dos artigos 840 e 842 ambos do Código Civil – Homologação do

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Danos Morais - Sentença de procedência – Apelação da requerida, arguição preliminar de que ocorreu julgamento extra petita, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Superveniência do pedido de homologação do acordo firmado pelas partes – Ex vi, dos artigos 840 e 842 ambos do Código Civil – Homologação do acordo que se faz de rigor – Inteligência dos artigos 487, III, "b" e 924, inciso III, do Código de Processo Civil - Com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSO PREJUDICADO.